Tribunal: TJSP
Processo: 1076461-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Improcedência da ação e reconvenções. Manutenção. Celebração de Contrato de Outorga de Opção de Compra e Venda e contratos acessórios entre as partes. Pretensão de reconhecimento da imperfeição do negócio jurídico. Impossibilidade. Comprovação do pagamento pelas ações transferidas e realização de aportes para retomada das operações do parque.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Improcedência da ação e reconvenções. Manutenção. Celebração de Contrato de Outorga de Opção de Compra e Venda e contratos acessórios entre as partes. Pretensão de reconhecimento da imperfeição do negócio jurídico. Impossibilidade. Comprovação do pagamento pelas ações transferidas e realização de aportes para retomada das operações do parque. Elementos constantes nos autos demonstram a ciência do autor quanto à sucessão de uma das partes contratantes. Rejeição dos pedidos deduzidos em reconvenção implica na prolação de sentença de improcedência e não em sentença terminativa. Mero exercício do direito de ação pelo autor não autoriza o recebimento de multa contratual pelos réus, prevista na hipótese de descumprimento contratual. Sentença que se apresenta adequada. Apelos desprovidos.